Tribunal: CARF
Processo: 10872.000658/2010-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não padece de nulidade o auto de infração que apresente clara motivação e que não acarrete qualquer prejuízo à defesa.
LANÇAMENTO FISCAL. RENDA VARIÁVEL. OPERAÇÕES COMUNS.
É improcedente o lançamento fiscal que apura ganho de capital em operações comuns de renda variável a partir unicamente dos valores informados em DIRF pela fonte pagadora.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. LC 105/01.
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. SUMULA CARF.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
DILIGÊNCIA. ÔNUS DA PROVA.
Deve ser indeferida a diligência quando esta se mostrar desnecessária ao deslinde dos fatos.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10872.000658/2010-96
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-010.847 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2023
Recorrente
FERNANDO PINTO MARQUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não padece de nulidade o auto de infração que apresente clara motivação e que
não acarrete qualquer prejuízo à defesa.
LANÇAMENTO FISCAL. RENDA VARIÁVEL. OPERAÇÕES COMUNS.
É improcedente o lançamento fiscal que apura ganho de capital em operações
comuns de renda variável a partir unicamente dos valores informados em DIRF
pela fonte pagadora.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. LC 105/01.
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o
translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. SUMULA CARF.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
DILIGÊNCIA. ÔNUS DA PROVA.
Deve ser indeferida a diligência quando esta se mostrar desnecessária ao
deslinde dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para exonerar o crédito tributário lançado sobre GANHOS
LÍQUIDOS NO MERCADO DE RENDA VARIÁVEL – OMISSÃO DE GANHOS –
OPERAÇÕES COMUNS.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10872.000658/2010-96
Fl. 1424
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.847 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000658/2010-96

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face de Acórdão 10-52.910,
exarado pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre/RS, 1240 a 1254, que analisou a impugnação apresentada contra Auto de Infração,
referente a Imposto sobre a Renda da Pessoa Física do ano calendário de 2006.
Por sua precisão e clareza, valho-me do relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância:
Relatório
Mediante Auto de Infração de fls. 926/937, exige-se do contribuinte acima
qualificado o recolhimento do crédito tributário no valor de R$ 1.739.307,25, incluída
a multa proporcional e os juros de mora calculados até 30/11/2010, em virtude da
constatação de irregularidades na Declaração de Ajuste Anual do exercício 2007, ano
calendário 2006.
A fiscalização informa na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls.
928/931, ter constatado os seguintes fatos motivadores da autuação: a) ganhos líquidos
no mercado de renda variável - omissão de ganhos - operações comuns; b) ganhos
líquidos no mercado de renda variável - omissão/apuração incorreta de ganhos -
operações "day trade", c) depósitos bancários de origem não comprovada - omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada.
Conforme informado no Relatório de Encerramento de Fiscalização, anexo da
presente autuação, às fls. 821/824, o contribuinte acima qualificado foi cientificado do
procedimento fiscal mediante MPF - Mandado de Procedimento Fiscal. Segundo
observa, a presente autuação reúne as informações provenientes de bancos de dados
internos da Receita Federal do Brasil, das respostas e documentos apresentados pelo
contribuinte decorrentes dos diversos Termos de Fiscalização emitidos no decorrer do
procedimento fiscal, bem como, informações bancárias obtidas por meio de requisição
de movimentações financeiras ocorridas no ano-calendário 2006. Observa que da
análise dos documentos apresentados e das informações colhidas no decorrer do
procedimento fiscal, foram apuradas as seguintes infrações:
a) Ganho líquido no mercado de renda variável - operações comuns
Segundo referiu, a partir do espelho de Declaração Sobre Imposto Retido na
Fonte - DIRF, entregue pela pessoa jurídica Novinvest Corretora de Valores
Mobiliários Ltda, CNPJ 43.060.029/0001-71, tendo como beneficiário o contribuinte,
ficou constatada a existência de ganhos em operações comuns em bolsa de valores,
durante o ano de 2006, com expressiva diferença em relação àqueles informados pelo
sujeito passivo no Resumo de Apuração de Ganhos no Mercado a Termo anexo à sua
Declaração IRPF do exercício 2007.
A fiscalização apresentou demonstrativo de valores com a diferença entre o
valor registrado em DIRF, o resumo dos valores e a diferença apurada nos meses de
janeiro a dezembro do ano-calendário 2006.
Conforme relata a fiscalização, o contribuinte foi intimado por diversas vezes, a
apresentar documentos que dessem respaldo ao prejuízo alegado, bem como, para
Fl. 1425
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.847 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000658/2010-96

fornecer esclarecimentos sobre os resultados informados no Resumo entregue.
Segundo destacou, foram apresentados extratos de conta-corrente sobre operações nos
mercados futuro, a termo e day frade e notas de corretagem emitidas pela empresa
Novinvest Corretora de Valores Ltda, CNPJ 43.060.029/0001-71, contendo operações
no Mercado a Termo.
Entregou, também, notas de corretagem correspondentes aos meses de janeiro a
dezembro de 2004, agosto a dezembro de 2005 e janeiro a agosto de 2006, referente a
operações realizadas em day trade e no mercado de opções, e também, uifomiação não
acompanhada de documentação comprobatória sobre estoque e preço de compra, em
31/12/2005, dos ativos operados a termo a seguir transcritos da forma como foram
informados: Tupy. Polieste. Recrusul, Telesp. Globex. Light e Itautec.
Salientou que embora o contribuinte tenha solicitado prorrogações de prazo,
alegando a dificuldade de obter informações da corretora interveniente, tal argumento
não procede já que, na qualidade de investidor tem acesso às operações que realizou
em Bolsa através do Aviso de Negociação de Ativos - ANA, emitido pela Bovespa
como também a posição de seus ativos em 31/12/2005. por meio da Câmara Brasileira
de Liquidação e Custódia - CBLC. ou seja, elementos suficientes para demonstrar o
custo médio ponderado de cada ativo negociado, fator preponderante para a
comprovação dos resultados declarados.
Concluiu, destacando que em razão de o contribuinte nao ter logrado embasar
seus cálculos em documentação comprovadora solicitada, foi considerado como base
de cálculo para apuração do imposto devido os valores de ganhos informados pela
pessoa jurídica na DIRF retromencionada. sem aproveitamento do prejuízo face à falta
de sua comprovação.
b) Ganhos líquidos no mercado de renda variável - operações day trade
De acordo com o relatório fiscal, para estas operações o contribuinte informou
no Resumo de Apuração de Ganhos os mesmos valores declarados em DIRF's,
também entregue pela pessoa jurídica Novinvest Corretora de Valores Ltda, quais
sejam:

O relatório registra também não ter sido comprovado o prejuízo considerado ao
início do período, correspondente a R$ 64.825,71, inviabilizando a manutenção do
resultado informado de ausência de imposto devido.
c) Depósitos bancários de origem não comprovada
Em resposta a Termo Fiscal o contribuinte apresentou os extratos das contas
bancárias, movimentadas durante o ano de 2006, indicadas a seguir: a) conta-corrente
260109-9, Agência n° 465 do UNIBANCO, b) conta-corrente 820179-5, Agência n°
465 do UNIBANCO e c) conta-corrente 2973413, Agência n° 003 do CITTBANK.
De acordo com o relatado pela fiscalização, foi requisitada a quebra de sigilo
bancário administrativo com o objetivo de identificar corretamente os créditos. De
acordo com a fiscalização, ficou constatado que a movimentação informada nos
extratos entregues do UNIBANCO, era inferior aos valores informados à RFB pela
instituição financeira e, ainda que, com respeito à conta 820179-5 , o contribuinte
Fl. 1426
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.847 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000658/2010-96

entregou os extratos de março, abril e maio do ano de 2009, em vez dos lançamentos
do período 2006 que lhes foram solicitados.
Feita a auditoria das contas obtidas e apurados os valores de recursos
depositados, foi encaminhado ao sujeito passivo, por meio do Termo Fiscal, relação
com estes créditos para esclarecimento de sua origem por meio da apresentação da
documentação apropriada.
A este respeito, nas respostas apresentadas o contribuinte alegou tratar-se de
recursos da empresa Organizações Bel Aves Ltda. pessoa jurídica da qual é sócio e
responsável perante a RFB e que esta, supostamente, havia se utilizado de suas contas
bancárias para evitar bloqueio judicial nas suas contas em função de processo
trabalhista do qual era objeto.
Segundo relatou a fiscalização, o contribuinte não assinalou na relação que lhe
foi encaminhada os créditos que seriam pertencentes à empresa, nem tampouco
apresentou qualquer demonstração contábil relacionada aos recursos lançados nos
extratos bancários com a receita da pessoa jurídica. Observou também não ter sido
identificada qualquer transferência realizada. Em conseqüência, como não
acompanhou suas afirmações de elementos comprobatórios que lhes dessem respaldo,
foi considerado que a origem dos créditos não foi devidamente esclarecida. Em razão
da não comprovação da origem dos depósitos, foi efetuado o lançamento dos valores
não comprovados nos meses de janeiro a dezembro de 2006. Demonstrativo de fls.
824 dos autos.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de
fls. 892/918, na qual traz os seguintes argumentos, em resumo:
Segundo destacou, o demonstrativo elaborado pela fiscalização deveria
relacionar todas as operações no mercado futuro, a termo e day frade e as notas de
corretagem emitidas pela Novinvest Corretora de Valores Ltda., discriminando-as uma
a uma, sendo tal requisito indispensável para configurar a infração cometida.
Observa que a legislação tributária determina que "deverá o Auto de Infração
identificar o infrator, descrever a infração com clareza, indicar os dispositivos legais
infringidos e capitular a penalidade". Relacionou os requisitos.
Afirmou que o cumprimento dos requisitos citados permitiria o exercício do
direito constitucionalmente previsto da ampla defesa. Entende ter ocorrido falha na
apuração de valores indevidos, no levantamento das notas de corretagem, uma vez que
foram aferidos valores aleatórios no período descrito (doc. 04). Além dos erros
referidos no tocante ao valor apurado, o resultado do final do exercício de 2006 foi
negativo (prejuízo), conforme indicado no Resumo Financeiro de Operações em Bolsa
de Valores ano 2006, em anexo doe. 05, 06, 07, 08, a seguir:
OPERAÇÕES NO MERCADO FUTURO - CÓDIGO 5557
Prejuízo R$ 154.255,40 - IRRF - R$ 17,20 - (doc. 05)

OPERAÇÕES NO MERCADO A TERMO - CÓDIGO 5557
Prejuízo R$ 82.901,20 - IRRF - R$ - 0- (doc. 06)

OPERAÇÕES NO MERCADO à VISTA - CÓDIGO 5557
Prejuízo R$ 192.355,36 - IRRF - R$ 9,67 (doc. 07)
OPERAÇÕES DAY - TRADE - CÓDIGO 8468
Prejuízo R$ 36.897,93 - IRRF - R$ 517,23 - (doc. 08)
Fl. 1427
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.847 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000658/2010-96

Alegou falta de liquidez/certeza dos valores apontados devendo ser reconhecida
a nulidade da autuação. Destacou a ocorrência de falha da discriminação das notas de
corretagem e dos respectivos valores que serviram de amparo para o levantamento
efetuado, conforme o demonstrado (doc. 06) no Resumo Financeiro de Operações em
Bolsa de Valores do ano base de 2006. Entende ter sido desobedecido o disposto no
art. 142 do CTN.
Apontou como causa de nulidade também, às fls. 901, o fato de a notificação
não observar à legislação aplicável relativa aos juros de mora, utilizados para o cálculo
das multas delas advindas, acarretando em novo cerceamento de defesa.
Observou que, na hipótese do não acolhimento do entendimento proposto
acerca da nulidade do lançamento, requer a realização de diligências com o objetivo
de apurar os valores corretos.
O contribuinte afirmou também, que, "a fiscalização não se deu ao trabalho de
fazer a separação pelas notas de corretagem de acordo com os diversos tipos de
aplicações feitas pelo suplicante no ano calendário 2006". E, ainda, se melhor tivesse
entendido o mecanismo das aplicações iria verificar o resultado negativo ao invés de
lucro.
Alegou ser incorreta a afirmação transcrita na página 16 do Auto de Infração
(doe. 02), onde a fiscalização destaca sobre "estoque e preço de compra, em
31/12/2005, dos ativos operados a termo, transcrito da forma como foram operados:
Tupy, Polieste, Recrusul, Telesp, Globex, Liqht e Itautec". Observou que estes ativos
são do Mercado a Termo e, portanto não foram realizados, ou seja, a compra e a
realização dos ativos se dariam ou não dependendo da vontade do contribuinte, e tais
ativos não se realizaram, como bem informado na página 3 (três) da declaração de
renda apresentada (doe. 07). Disse que o saldo em 31/12/2006 destas ações era "0"
(zero), assim sendo não houve aumento patrimonial com estas ações, pois de fato não
houve aquisição, inexistindo lucro a tributar. Alegou a não realização de Ativo com o
respectivo aumento patrimonial, pela análise do item Código 13, onde a discriminação
das Dívidas e Ônus Reais, a seguir:
SITUAÇÃO EM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO 31/12/2005, 31/12/2006 13
Bolsa de Valores de São Paulo - Bovespa - Contratos de Ações a Termo R$
207.200,05, R$ 241.630,00
Afirmou que "a dívida contraída em Contratos de Ações a Termo aumentou em
R$ 34.429,95, portanto não houve a realização de Lucro ou Aumento Patrimonial, que
justifique qualquer tributação, muito menos aplicação de Multa". O contribuinte citou
o art. 150 do CTN.
Destacou também que a onerosidade atribuída ao débito é facilmente verificada,
quando da análise dos Resumos Financeiros das Operações em Bolsa de Valores
apresentados nos quais o tributo devido pelo notificado já foi recolhido na fonte de
acordo com o estabelecido em lei. E, ainda, a penalidade da multa, se mantida a
notificação, precisa ser reduzida aos parâmetros legais e convencionais.
d) Da inconstitucionalidade da quebra do sigilo bancário pelo fisco sem ordem
judicial -
O autuado alegou a inconstitucionalidade do dispositivo que toma o sigilo
bancário inexistente, podendo as instituições financeiras informar a Administração
Tributária da União a movimentação bancária e as operações financeiras das empresas
(LC n° 105/2001, art. 5o)."
Fl. 1428
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.847 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000658/2010-96

Aduziu também que o acesso às contas da empresa foi realizado com base em
Mandado de Procedimento Fiscal e os extratos foram apresentados, sem qualquer
autorização judicial, com fundamento apenas nas disposições da Lei n° 10.174/2001.
Lei Complementar n° 105/2001 e do Decreto n° 3.724/2001. portanto, sem respaldo
constitucional.
Observou também, que a interpretação integrada do art. 197 do Código
Tributário Nacional com o art. 38, § 5o, da Lei n° 4.595/64, leva à conclusão de que os
auditores fiscais somente poderão ter acesso às informações sobre a movimentação
bancária de qualquer pessoa, quando houver processo instaurado e as mesmas forem
consideradas, indispensáveis pela autoridade competente, desde que haja autorização
judicial nesse sentido.
Entende que não pode o fisco arbitrar o rendimento de uma pessoa com base em
extratos bancários não só pela inconstitucionalidade dos dispositivos legais, mas por
não ter sido esgotado todos os meios persecutórios.
Ao concluir suas razões requereu:
a) declaração da nulidade do lançamento;
b) a conversão do processo administrativo em diligência a fim de apurar as
informações prestadas no tocante aos valores apresentados pela fiscalização,
constatando-se o prejuízo decorrente das aplicações em bolsa de valores;
c) no mérito solicitou que seja constatado que a multa foi aplicada em patamar
superior ao previsto legalmente. Que seja efetuado o recalculo do valor expurgando-se
dos cálculos a capitalização e os demais acréscimos, intimando-se o autuado de todo o
andamento do processo administrativo para regular exercício da ampla defesa.
É o relatório.
Debruçados sobre os termos da impugnação, acordaram os membros da 7a Turma
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento, por unanimidade de votos, em julgá-la
improcedente, mantendo integralmente o crédito tributário lançado, lastreando o decidido nas
conclusões que estão sintetizadas da Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
GANHO LÍQUIDO NO MERCADO DE RENDA VARIÁVEL OMISSÃO DE
GANHO - OPERAÇÕES COMUNS - INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA
Apuração incorreta de ganhos liquido: no mercado de renda variável obtidos em
operações na Boba de Valores, sob o código de tributo 5557, conforme DIRF
apresentada.
GANHOS LÍQUIDOS NO MERCADO DE RENDA VARIÁVEL OMISSÃO
APURAÇÃO INCORRETA DE GANHOS - OPERAÇÕES "DAY -TRADE -
INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA
Apuração incorreta de ganhos líquidos no mercado de renda variável obtidos em
operações "day-trade", em Bolsa de Valores, tendo em vista que o prejuízo utilizado
para reduzir o ganho não foi comprovado.
DEPÓSITO BANCÁRIO COM ORIGEM NÃO COMPROVADA
Caracterizara-se também como omissão de receita ou de rendimento, sujeitos a
lançamento de ofício, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica,
regularmente intimada, não comprove, mediante documentação hábil ou idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
Fl. 1429
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.847 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000658/2010-96

SIGILO FISCAL
A prestação de informações solicitadas pelos órgãos fiscais tributários da Receita
Federal do Brasil nas instituições financeiras não constituí quebra de sigilo bancário.
CERCEAMENTO DO DIREITO Ã AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. ARGUIÇÃO.
A Notificação de Lançamento, com a qualificação do notificado, a descrição do tato. a
disposição legal infringida, o valor do crédito tributário e a intimação para cumpri-la ou
impugná-la no prazo de trinta dias, perfeitamente se mostram atendidos os princípios
constitucionais da legalidade, da ampla defesa e do contraditório.
MULTA. LANÇAMENTO DE OFICIO.
Sobre o valor de crédito tributário constituído mediante lançamento de ofício é devido
multa de 75%, não estando sua aplicação, relativamente á infração apurada,
condicionada à existência de dolo, fraude ou simulação.
INCONSTITUCIONALIDADE DE ATOS LEGAIS.
Não compete á autoridade administrativa o exame da legalidade constitucionalidade das
leis. porque prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do Acórdão da DRJ, em 26 de janeiro de 2015, AR de fl. 1259, ainda
inconformado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl.1262 a
1294, no qual apresentou as razões que entende justificar o reconhecimento da improcedência do
lançamento, as quais serão detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve histórico da celeuma administrativa fiscal e considerações a
tempestividade já reconhecida no parágrafo precedente, a defesa passa a discorrer dos motivos
que entende justificar o reconhecimento da improcedência do lançamento.
PRELIMINARMENTE
DA NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO
No presente tema, a defesa traz considerações sobre o lançamento que, em sua
maioria, confundem-se com o mérito efetivo da autuação, não sendo adequado seu tratamento
em sede preliminar.
Quanto às alegações de falta de clareza que macula de nulidade a autuação,
constituindo-se em cerceamento do direito defesa, os argumentos estão vinculados a uma suposta
falta de discriminação das notas de corretagem e respectivos valores. Contudo, o que se têm é
que a Autoridade lançadora, entendeu que, em razão de o contribuinte não ter comprovado os
valores declarados em sua apuração de ganho de capital incidente sobre Renda Variável,
considerou como base de cálculo do imposto devido os valores de ganhos informados pela
pessoa jurídica na DIRF.
Fl. 1430
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.847 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000658/2010-96

Portanto, em tese, há uma justificativa para não se apurar detalhadamente o
resultado do período, razão pela qual não identifico nulidade no procedimento em tela, ainda que
a correção ou não de tal conclusão fiscal seja matéria de mérito que será tratada no tópico
seguinte.
Assim, rejeito a preliminar.
DO MÉRITO
Após apresentar considerações conceituais sobre cada uma das operações
possíveis no mercado de renda variável, a defesa afirma que a Autoridade Fiscal não se deu ao
trabalho de segregar as informações das notas de corretagem por modalidade das aplicações, o
que se tivesse sido providenciado restaria comprovada a ocorrência de prejuízo no período.
Aponta impropriedade das conclusões da Auditoria relacionadas a estoque de
ativos operados a termo, já que tais operações se revestem de mera pretensão de compra e venda,
não correspondendo a efetivas aquisições patrimoniais, portanto não resultando em estoque de
ativos.
Afirma a juntada aos autos de informe de rendimentos em que se contata, em
particular no que tange às operações não day trade, que o valor informado é bruto e não
representa ganho de capital.
Sustenta nas operações de day trade ocorreu prejuízo no período e que os
argumentos da impugnação foram mal interpretados pela Autoridade julgadora de 1a Instância e
apresenta suas inquietações relacionadas à exigência de multa.
Sintetizadas as razões da defesa, é salutar relembrarmos que o lançamento relativo
as ganho de capital supostamente auferido nas operações de day trade decorreu unicamente da
glosa de prejuízos acumulados em anos anteriores nas operações da mesma natureza, os quais
foram informados pelo contribuinte em sua declaração de ajuste anual, em anexo próprio, sendo
certo que a exigência incidiu exatamente sobre os valores declarados mensalmente.
Assim, o único litígio existente em relação à day trade está relacionado a tal
compensação de prejuízo anterior, pois não houve alteração da base de cálculo declarada no
lançamento de ofício.
Ainda que o contribuinte afirme que, na verdade, apurou prejuízo em tais
operações, a alteração daquilo que foi espontaneamente declarado importa revisão de
lançamento, incabível de ser promovida por esta Turma em sede de julgamento em 2a Instância
administrativa.
Neste sentido, considerando que a defesa não trata da comprovação dos prejuízos
apurados em períodos anteriores, não há ajustes a serem feitos na exigência fiscal neste tema.
Por outro lado, no caso das demais operações (não day trade), há evidente falha
na exigência fiscal, a qual apurou crédito tributário incidente sobre valores brutos das operações
informados pela fonte pagadora em DIRF.
No caso das operações de day trade, o tributo retido na fonte incide, a uma
alíquota de 1%, sobre o resultado positivo das operações, o qual corresponde aos valores de
rendimentos informados em DIRF, em que o confronto de tais resultados positivos com os
negativos no mesmo período evidenciará o valor a ser informado no campo próprio da
Declaração de Rendimentos.
Fl. 1431
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.847 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000658/2010-96

Já no caso das demais operações, código 5557, a alíquota do IRRF é de 0,005 e
incide sobre o valor da alienação de ações no mercado à vista ou, de acordo com as
características das operações a termo, sobre o valor da liquidação financeira do contrato.
Portanto, os rendimentos brutos informados em DIRF são realmente brutos, já que
incluem todo o montante recebido pelo ativo negociado e não se pode afirmar que tais valores
são os resultado positivos de tais operações, que, a rigor, representaria a base de cálculo do
imposto incidente sobre o ganho da capital em tela.
O que se constata é que a Autoridade lançadora cotejou os valores informados em
DIRF pela fonte pagadora com aqueles levados à apuração de ganho de capital pelo contribuinte
e identificou, naturalmente, expressiva diferença, já que são grandezas absolutamente distintas.
A alegação fiscal simplória de que o contribuinte não comprovou com
documentos hábeis e idôneos os resultados declarados de tais operações não autoriza o
lançamento considerando como base de cálculo o valor bruto das alienações, sem que seja
tratada, também, a questão do custo de aquisição, nos termos dos art. 128 a 130 do RIR/99.
Ocorre que, a despeito de terem sido apresentados extratos bancários da conta de
investimento e notas de corretagem, não há no Relato fiscal nenhuma demonstração consolidada,
ainda que por amostragem, que pudesse infirmar os valores declarados.
Ademais, além da questão relacionada à falta de comprovação do custo de
aquisição em operações que, por sua natureza, se dão apenas mediante liquidação financeira,
positiva ou negativa, não comportando movimentação efetiva do ativo financeiro, não restou
demonstrada nenhuma ação fiscal objetivando concatenar os dados contidos nos documentos
apresentados ou mesmo buscar respostas às dúvidas fiscais remanescentes mediante
procedimento de circularização.
Assim, a Autoridade lançadora não se desincumbiu adequadamente de seu mister,
deixando de apurar o crédito tributário em estrita observância aos preceitos contidos do art. 142
do CTN, do que se extrai que prosperam parcialmente os apelos recursais, razão pela qual dou
provimento parcial ao recurso voluntário para exonerar o crédito tributário lançado sobre
GANHOS LÍQUIDOS NO MERCADO DE RENDA VARIÁVEL – OMISSÃO DE GANHOS –
OPERAÇÕES COMUNS.
DA MULTA LANÇADA
Em apertada síntese, afirma a defesa que a exigência de multa exigida extrapola
os parâmetros legais e convencionais em razão de seu percentual excessivo e em razão da
incidência de juros sobre multa.
Sobre o tema, vale destacar que os Princípios como o da Capacidade Contributiva,
da Isonomia, da Proporcionalidade, da Razoabilidade e da Moralidade e, ainda, a verificação de
efeito confiscatório de uma multa fiscal são diretrizes que se dirigem ao legislador. Uma vez
positivada a norma, não cabe ao Agente Fiscal avaliar eventual desproporcionalidade de seus
reflexos sobre o patrimônio dos contribuintes, tudo por conta da atividade vinculada e
obrigatória de constituição do crédito tributário.
Ademais, nos termos da Súmula Carf no 02, já transcrita alhures, é incabível a
manifestação desta Turma acerca da inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 1432
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.847 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000658/2010-96

A multa de ofício ou de mora lançadas no presente processo têm lastro legal em
plena vigência, não havendo decisão judicial em sede de controle concentrado que tenha
reconhecido a inconstitucionalidade de tais exigências.
Por fim, em relação à questão dos juros sobre a multa de ofício, deixo de trazer
maiores considerações, já que se trata de tema sobre o qual o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais já se manifestou uniforme e reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmula de
observância obrigatória, nos termos do art. 72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria
do Ministério da Fazenda no 343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Portanto, considerando a previsão legal da penalidade de ofício e, ainda, o caráter
vinculado da atividade administrativa ao promover o lançamento, conforme preceitua o art. 142
da Lei 5.172/66, nego provimento ao recurso voluntário neste tema.
DA INCONSTITUCIONALIDADE DA QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO
SEM ORDEM JUDICIAL.
Sustenta a defesa que é inconstitucional o dispositivo legal que atribui à
administração tributária o poder requisitar diretamente às instituições financeiras, sem qualquer
autorização judicial, informações sobre movimentação bancária (art. 5o e 6o da Lei
Complementar no 105).
Por ser tema de pacificada jurisprudência judicial e administrativa, deixo de
apresentar no presente voto maiores detalhamentos dos argumentos recursais, já que o que o
contribuinte chama de quebra de sigilo bancário nada mais é que um procedimento
administrativo com lastro no art. 6o da Lei Complementar no 105/2001, que já foi submetido ao
crivo do Supremo Tribunal Federal, o qual assentou entendimento, no julgamento do RE
601.314/SP, pela constitucionalidade do citado artigo, conforme a tese assim fixada:
“O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal”
Portanto, não há de se falar em quebra de sigilo bancário, já que este permanece
preservado com seu traslado da esfera bancária para a fiscal.
Assim, nada a prover.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA
A defesa requer a realização de diligência com vistas à apuração dos resultados
nas operações de renda variável no ano-calendário de 2006. Entretanto, como se viu acima, a
exigência que deriva de tais operações só foi mantida no que tange à glosa de prejuízos
anteriores em operações day trade, tema que não foi objeto do recurso e que a base de cálculo do
tributo lançado considerou exatamente os valores declarados espontaneamente pelo contribuinte.
Portanto, resta desnecessária a medida requerida, razão pela qual indefiro o pedido
de diligência.
Fl. 1433
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.847 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000658/2010-96

Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e
fundamentos legais que integram do presente, voto por dar provimento parcial ao recurso
voluntário para exonerar o crédito tributário lançado sobre GANHOS LÍQUIDOS NO
MERCADO DE RENDA VARIÁVEL – OMISSÃO DE GANHOS – OPERAÇÕES COMUNS.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 1434
DF CARF MF
Original